Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTO ELETRÔNICO (SMART TV). VÍCIO DE FABRICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA. DEFEITO NÃO SANADO. NÃO PROCEDIDA, A TEMPO E MODO, A TROCA DO PRODUTO NEM A RESTITUIÇÃO DO PREÇO. RESCISÃO CONTRATUAL COM OS SEUS CONSECTÁRIOS (DEVOLUÇÃO DO PREÇO) APENAS A CARGO DA EMPRESA VENDEDORA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADO O DESCASO DAS EMPRESAS AOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIDO O RECURSO DO CONSUMIDOR. PROVIDO O RECURSO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a condenação das requeridas NOVO MUNDO e PANANORTE na obrigação de restituírem o valor pago pelo produto (R$ 2.590,00), bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de demora no reparo do produto vendido com defeitos. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência (rescisão do contrato de compra e venda da TV LED PANASONIC 55’, TC55HX550B 4K, ULTRA HD, SMART, e condenação das rés, solidariamente, a restituírem à demandante a quantia de R$ 2.599,00).
II. A demandante/recorrente reitera o pedido de reparação extrapatrimonial. Sustenta, em síntese, que está caracterizada a falha na prestação do serviço das recorridas consistente na conduta omissiva/negligente em resolver o problema da televisão (quarenta dias) a gerar grande abalo psicológico.
III. Por sua vez, a segunda demandada/recorrente Pananorte Tecnologia Eletrônica LTDA – EPP argumenta que: a) só pode ser condenada nas hipóteses elencadas nos incisos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se assim o enriquecimento sem causa da primeira demanda (Novo Mundo) e do fabricante, e b) a requerente/recorrida não prova que o televisor é o mesmo que fora objeto do conserto.
IV. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela Pananorte Tecnologia Eletrônica LTDA - EPP:
A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, artigo. 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472).
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção), de modo que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sobretudo por se tratar de eventual participação na cadeia de fornecimento do produto tido por defeituoso(Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
C. A de julgamento ultra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492) quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelo requerente e/ou pela requerida não resulta em julgamento ultra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
V. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pela requerente em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
VI. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
B. No caso concreto, sobrelevam os seguintes fatos jurídicos: i) em 13.1o.2022 a requerente adquiriu televisor na 1a requerida (Novo Mundo – revel)) por R$ 2.599,00 - id 41698790; ii) em 08.02.2022, solicitou reparo do aparelho perante a 2a requerida (“aparelho desliga e imagem some”); iii) em 04.3.2022, solicitou a retirada do aparelho eletrônico da assistência técnica (antes da realização do reparo), para tentativa de troca na loja Novo Mundo; iv) devolução do aparelho à assistência técnica (recolhimento na residência da consumidora, em 21.3.2022), conserto e devolução em 24.3.2022 (id 41699221); e v) após algumas semanas de funcionamento, o aparelho apresentou novamente os mesmos defeitos (fotos e vídeos - id 41698795).
C. Os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (Código Civil, artigo 12 e 186).
D. Nesse norte, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória ou de considerável perda de tempo útil. A parte consumidora foi informada das medidas efetuadas para o conserto (requisição de peças ao fabricante e o prazo da entrega), sendo que optou por retirar o aparelho sem o devido reparo para tentativa de troca e retornou posteriormente para o conserto (realizado em tempo razoável), ainda que posteriormente não tenha se mostrado eficiente.
E. Logo, a situação fática vivenciada pelo demandante/recorrente não supera os limites do mero dissabor do cotidiano decorrente do inadimplemento contratual (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), o que não subsidia a reparação por danos morais
F. De outro lado, em relação ao recurso da Pananorte Tecnologia Eletrônica LTDA – EPP, tenho que não se mostra excessiva a condenação de restituição do valor pago pela compra do produto defeituoso.
G. Isso porque sua obrigação residiria no fornecimento de serviço de assistência técnica (Lei 8.078/1990, artigo 20), sendo que inicialmente o conserto não mais teria sido realizado a pedido do próprio consumidor que dali teria retirado o produto à tentativa de troca na loja Novo Mundo. Malogrado o intento, o produto teria sido recolhido da casa do consumidor, por iniciativa da assistência técnica, consertado e ali devolvido. No entanto, após algumas semanas os defeitos retornaram. Desse modo, uma vez que não se evidencia absoluta imperícia na conduta da empresa, senão a preexistência de venda de produto efetivamente defeituoso em menos de um mês da compra, há de ser afastada a sua responsabilidade civil pela restituição do preço pago (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II, 2a parte). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1031808; 2a Turma Recursal, acórdão 101183.
VII. Recursos conhecidos. Improvido o do requerente. Provido o do 2o requerido. Reformada a sentença para serem julgados improcedentes os pedidos em relação à Pananorte Tecnologia Eletrônica LTDA – EPP. Apenas a parte requerente arcará com as custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação. Sem custas nem honorários a cargo da 2a demandada (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).